Tribunal: TJDFT
Processo: 0710906-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAS. ABEMACICLIBE. SOLICITAÇÃO MÉDICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. READEQUAÇÃO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra a sentença (ID 59963569) que julgou procedente o pedido para condenar o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, a fornecer à autora o tratamento recomendado. Condenou ainda ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 12.000,00 (doze mil reais), bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme disposto no art. 85, §3o, inciso I e §4o, inciso III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia a ser dirimida está na análise de saber se a negativa da operadora de plano de saúde em fornecer o medicamento Abemaciclibe, para continuidade do tratamento de neoplasia maligna, ensejaria a condenação por danos morais, bem como o valor da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Ante a comprovação do quadro clínico da apelada, a necessidade do fornecimento de medicamento pela médica assistente da paciente e a recusa indevida e abusiva por parte do apelante da cobertura do tratamento requisitado pela médica especialista, restou configurado o dano moral da apelada, ao ver frustrada sua expectativa de receber da operadora contratada os recursos necessários ao seu tratamento de saúde, na forma indicada pela médica assistente.
4. Sendo assim, o grau de culpa do ofensor é elevado e sua conduta, reprovável.
5. Entretanto, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) fixado na r. sentença se mostra exacerbado, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) bem atende o caráter pedagógico e punitivo do dano moral e não provoca o enriquecimento sem causa do autor.
6. Em relação aos critérios para a fixação dos honorários de sucumbência, de acordo com a orientação adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Resp no 1.746.072/PR, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no §2o do art. 85 do CPC, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba.
7. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.
8. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do §8o do art. 85 do CPC. Com o provimento da apelação do réu/apelante, deve ser readequado o provimento sentencial para as custas e honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e provida. Tese de julgamento: “Reconhecida a ocorrência de danos morais, bem como a violação a direitos da personalidade, devem ser fixados danos morais, entretanto reduzo o quantum para R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Dispositivos relevantes citados: não há.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1325325, 07290734020198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: sem página cadastrada;
Acórdão 1012962, 20160110646023APc, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍEVL, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 2/5/2017. Pág. 791/804;
Acórdão 1931108, 0722710-16.2024.8.07.0016, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no PJe: 16/10/2024;
Acórdão 1928353, 0728635-41.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no PJe: 09/10/2024.;
Acórdão 1884800, 0713483-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no PJe: 10/07/2024;
AgInt no REsp n. 2.066.151/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)